Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-09.2018.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 489, § 1o, INCISO IV DO CPC. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.
3. Com relação à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, menciona-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar rejeitada.
4. O recorrente não nega que tenha contratado os serviços da recorrida, mas sim que supostamente contratou acreditando se tratar de empréstimo consignado comum.
5. Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito (contrato devidamente assinado, cópia do documento pessoal e autorização para desconto em folha), revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária - argumento não impugnado pela recorrente -, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA - CPF: 403.053.251-91 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020